Tribunal: TJSP
Processo: 1000273-57.2019.8.26.0240
Classe: Apelação Cível / Flora
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Embargos à execução – Termo de Ajustamento de Conduta descumprido – Relatório do órgão técnico competente informando que processo de restauração que é longo, não sendo medida de curto prazo e que a proposta de implantação da RL, por sua vez, está sendo executada de maneira satisfatória e também é um processo lento – Embargos acolhidos e execução extinta – Recurso provido